Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714399-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FAELMA BARROS BRAGA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FAELMA BARROS BRAGA contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da execução movida pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a ora agravante, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela executada. Sustenta a agravante, em síntese, que a r. decisão diverge da legislação e da jurisprudência, causando lesão grave e de difícil reparação, uma vez que prejudicará a manutenção de sua subsistência, nesse momento de crise. Tece considerações sobre a impenhorabilidade do salário, salientando tratar-se de verba alimentar. Reitera que a proteção das verbas remuneratórias trazidas pelo art. 833, IV, do CPC só poderão sofrer mitigação em casos excepcionais, quando se cuidar de pagamento de dívida de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos, nos quais se executa dívida oriunda de financiamento de veículo. Colaciona precedentes desta e. Corte de Justiça e do c. STJ favoráveis a sua tese, salientando a evidente presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo para suspender a r. decisão que determinou o bloqueio nos vencimentos da agravante, uma vez que a hipótese não se amolda a nenhuma das exceções permitidas. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para determinar, de imediato, a suspensão da decisão que deferiu os descontos no contracheque da agravante. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade da verba salarial. Preparo regular (IDs 16427595 e 16427597). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo para suspender a r. decisão agravada que determinou o a penhora de 10% (dez por cento) da verba salarial da agravante, diretamente no contracheque. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que os pressupostos legais se mostram evidentes. Com efeito, embora o comprovante de rendimentos constante dos autos (ID 16458833 – pág. 16) seja de agosto de 2019, demonstra que a agravante é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, percebendo renda mensal líquida em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais), após os descontos legais e deduzidas as parcelas referentes a empréstimos consignados. Cumpre examinar no caso concreto a questão da impenhorabilidade decorrente do art. 833, IV, do CPC, nos termos da mais recente orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 1.1. (...) 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) Na hipótese vertente, como já mencionado acima, a agravante é professora e percebe remuneração líquida de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o débito executado é oriundo de contrato de financiamento de veículo (alienação fiduciária), não estando, portanto, preenchidos os requisitos necessários para se excepcionar a regra da impenhorabilidade das verbas salariais. É dizer, in casu, o crédito exequendo não tem natureza alimentar e a remuneração da ora agravante se encontra bem aquém dos 50 salários mínimos previstos no § 2o, do art. 833, do CPC, inexistindo, portanto, razões para se relativizar a regra da impenhorabilidade salarial. Nesse sentido, recente julgado também do egrégio STJ, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM CONCRETO. 1. Ação de despejo e cobrança de aluguel residencial, em fase de cumprimento de sentença. 3. A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ). 4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do recorrente. 3. Agravo não provido.” (AgInt no REsp 1828388/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020). Assim, a meu ver, presentes os requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da r. decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da agravante diretamente em seu contracheque, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator